Tribunal: TJMT
Processo: 1039619-28.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039619-28.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HM ELABORACAO DE PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 12.646.090/0001-71 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE MATÉRIA POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida em sede de remessa necessária, a qual confirmou sentença concessiva de mandado de segurança que reconheceu vício na constituição de crédito tributário e determinou a suspensão de sua exigibilidade
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de impugnação do mérito da sentença por meio de agravo interno, diante da ausência de interposição de apelação voluntária pela Fazenda Pública, e da consequente ocorrência de preclusão lógica
.

III. Razões de decidir

3.
A interposição de agravo interno, com o objetivo de rediscutir o mérito da sentença confirmada em remessa necessária, revela-se incabível quando a parte interessada não interpôs apelação no prazo legal, configurando aceitação tácita do julgado
.

4.
Incide a preclusão lógica, que impede a reabertura de debate sobre matéria já consolidada, conferindo estabilidade e segurança às decisões judiciais
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo interno não conhecido
.

Tese de julgamento: “
É incabível o agravo interno destinado a rediscutir o mérito da sentença confirmada em remessa necessária, quando não interposta apelação voluntária pela parte, operando-se a preclusão lógica.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.009
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1.036.329/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
29/09/2010; TJMT,
ApC
1046111-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, DJE 23/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo interno interposto pelo
Ente Municipal
contra
a
decisão monocrática proferida no âmbito de remessa necessária
(id.

258358165
)
, que
ratificou
a sentença concessiva de segurança
(id.

236648196
)
, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado
pelo Agravado
.

A sentença recorrida reconheceu vício na notificação prévia ao lançamento do crédito tributário inscrito na CDA n.º 19733/2023, por ter sido realizada a terceiro estranho à relação tributária e em endereço diverso do domicílio fiscal da impetrante, razão pela qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A decisão monocrática do relator, ao confirmar a sentença, ressaltou a ausência de notificação regular e a consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, reputando legítima a suspensão da exigibilidade do crédito.

O
Município interpôs o presente
agravo
interno, sustentando que a notificação foi realizada no endereço correto da empresa, conforme consta no Cadastro Municipal e no Processo Administrativo Fiscal n.º 856689/2023, tendo sido recebida por pessoa que, à época, integrava o quadro societário da impetrante.

Aduz que não houve irregularidade no ato de notificação, tampouco ausência de impugnação tempestiva, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática, com a consequente denegação da segurança e o afastamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo
(id.
265536763
)
.

Sem contrarrazões (id.
271829355
)
.

A
Procuradoria de Justiça
manifestou pelo desinteresse recursal (id.
258583172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática proferida no reexame necessário, que confirmou integralmente a sentença concessiva da segurança no mandado de segurança impetrado por HM Elaboração de Projetos e Consultoria Empresarial Ltda.

O Município não interpôs apelação voluntária contra a sentença, mantendo-se inerte no prazo legal. A decisão monocrática apenas ratificou os fundamentos da sentença no âmbito da remessa necessária, sem oposição recursal da Fazenda Pública.

A interposição de agravo interno, com o objetivo de rediscutir o mérito da causa, configura preclusão lógica, pois a ausência de apelação implica aceitação tácita da decisão.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, ausente apelação, é incabível agravo interno com pretensão recursal equivalente, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisõe
s. Cito:

PROCESSUAL CIVIL - NÃO-APRESENTAÇÃO DEAPELAÇÃO PELA UNIÃO - REMESSA OFICIAL IMPROVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Apesar de a remessa oficial devolver ao Tribunal ad quem o conhecimento de todas as questões suscitadas nos autos, e decididas desfavoravelmente à União, ao Estado, ao Distrito Federal, às respectivas autarquias e fundações de direito público, há ainda a previsão de interposição de recurso voluntário.

2. A não-interposição do recurso voluntário, pela União, gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. A posterior interposição de recurso especial torna-se inviável diante da caracterização da preclusão lógica. Se, inicialmente não houve interesse recursal por parte da União,
mantendo-se o mesmo
entendimento, não há razão para recorrer
.

3. Esta Corte entende que descabe a interposição de recurso especial contra acórdão que nega
provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica.Neste sentido o REsp 904.885/SP, de relatoria da Min. Eliana Calmon, julgado pela Primeira Seção em 12.11.2008, não-publicado, no sentido da ocorrência de preclusão lógica.

Embargos de divergência providos.

(STJ –
EREsp
n.º 1.036.329/SP, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009,
DJe
de 29/9/2010.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL QUE DISCUTE MATÉRIA DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A preclusão tem por objetivo dar segurança jurídica às partes e à sociedade, além de assegurar a estabilidade às decisões judiciais, até mesmo porque a ausência de interposição de recuso voluntário gera a presunção de resignação.

2. Recurso não conhecido. (
TJMT
1046111-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

Diante desse contexto, verifica-se que o agravo interno não deve ser conhecido, pois a matéria nele suscitada estava sujeita a prévia impugnação mediante apelação, o que não foi feito pela parte agravante
.

Face ao exposto
,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em razão da preclusão da matéria, diante da ausência de interposição de apelação voluntária contra a sentença de concessão da segurança
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025